Tribunal: TJDFT
Processo: 0743219-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA.. REQUISITOS DA INICIAL. EMENDA. CUMPRIMENTO PARCIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ACESSO À JUSTIÇA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. A comprovação, pela apelante, de sua hipossuficiência econômica, mediante informação de sua renda bruta mensal, é suficiente para garantir a concessão da gratuidade de justiça em seu favor, cujos efeitos serão prospectivos.

2. Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade quando, da leitura das razões recursais podem ser extraídos os fundamentos por que se pretende a revisão da sentença, contrastando-os com os nela motivados, o que possibilita, inclusive, o pleno contraditório.
3. Ajuizada a ação, cabe ao juiz analisar a petição inicial e verificar se estão presentes os pressupostos processuais, as condições da ação e a existência de circunstâncias que impossibilitam a regular marcha processual, e, não estando presentes os seus requisitos (arts. 319 e 320 do CPC), determinará a sua emenda, que, caso não atendida, resultará no indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.
4. Em virtude da impossibilidade de aferir-se, sem maiores conhecimentos grafotécnicos, que a assinatura aposta pela autora, na procuração e na declaração de hipossuficiência juntadas aos autos, não corresponde à assinatura constante do seu documento de identidade, é desnecessária a determinação inicial do Juízo, de juntada de documento com foto mais recente ou procuração com firma reconhecida, devendo preponderar, no caso, o princípio constitucional do acesso à jurisdição (art. 5o, XXXV, da Constituição), não podendo o juiz promover determinações que sejam prescindíveis à continuidade do processo.
5. Apelação conhecida e provida.